Tribunal: TJBA
Processo: 8020625-36.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO CRIMINAL 8020625-36.2023.8.05.0150

COMARCA DE ORIGEM: LAURO DE FREITAS

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8020625-36.2023.8.05.0150

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, VALTER SANTA BARBARA DE SOUZA

ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: VALTER SANTA BARBARA DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROCURADOR: ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RECURSOS SIMULTÂNEOS.
FURTO
.

RECURSO D
A ACUSAÇÃO
:

CRIME CONSUMADO. CONFIGURADO. INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
. PRESCINDIBILIDADE DE QUE O OBJETO SUBTRAÍDO SAIA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA.

RECURSO DA DEFESA
: REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. NECESSIDADE.

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIAS PERTINENTES AO JUÍZO DA EXECUÇÃO

DE OFÍCIO,
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.

RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO E IMPROVIDO O DA DEFESA.

O crime de furto se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que o agente não desfrute da sua posse mansa e pacífica, a teor do verbete nº 582 da Súmula do STJ. Orientação que se mantém hígida. Precedentes.

Deve ser mantido o regime semiaberto como inicial de cumprimento de pena, em razão da multireincidência do apelante, a teor do art. 33, § 2º, alínea
b
, do CP.

Cabe ao Juízo da execução a análise da possibilidade de isenção das custas processuais, bem como de exclusão da pena de multa.

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8020625-36.2023.8.05.0150, da comarca de Lauro de Freitas, figurando como apelantes e apelados, simultaneamente, o Ministério Público e Valter Santa Bárbara de Souza.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer os recursos, negar provimento ao da defesa, dar provimento ao do Ministério Público, e, de ofício, aplicar a fração de 1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

13(APELAÇÃO CRIMINAL 8020625-36.2023.8.05.0150)